Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-54.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700183-54.2020.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MERCEARIA ADAO ROCHA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE CADASTRADA PARA FINS RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INTIMAÇÃO PESSOAL “VIA SISTEMA”. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. A Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, para as empresas e das entidades, públicas e privadas previamente cadastradas no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o), acrescentando que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (artigo 6o). 2. Verificado que o banco autor encontra-se devidamente cadastrado para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma prevista na Portaria GC n. 160/2017, deve ser considerada lícita a sua intimação pessoal realizada “via sistema”. 3. Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando o autor, nada obstante intimado pessoalmente, deixa de promover o andamento do feito no prazo assinado. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6° e 485, §1°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da extinção do feito diante da ausência de intimação pessoal da parte autora. Aduz ofensa aos princípios processuais da cooperação, da celeridade e da primazia da resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo, com sua correlata comprovação (ID 29380989), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 29603985. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à extinção do feito decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010